Tribunal: TJDFT
Processo: 0727264-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO NÃO OBSERVADO NESTA INSTANCIA RECURSAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO ACOLHIDO. ACÓRDÃO CASSADO.

1. A falta de intimação na pessoa do advogado ou a publicação em nome de patrono diverso daquele constituído pela parte é caso de nulidade, por mácula à efetividade das comunicações e, conseguintemente, ao exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil.

2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Acórdão declarado nulo.